Tribunal: TJSP
Processo: 2018798-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acordo homologado nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que englobou créditos não ajuizados e crédito oriundo de outra ação de execução ajuizada perante juízo diverso. Decisão agravada, que anos após a denúncia de descumprimento do acordo, determinou que a execução prosseguisse somente quanto ao título executado na inicial. Irresignação do exequente. Cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acordo homologado nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que englobou créditos não ajuizados e crédito oriundo de outra ação de execução ajuizada perante juízo diverso. Decisão agravada, que anos após a denúncia de descumprimento do acordo, determinou que a execução prosseguisse somente quanto ao título executado na inicial. Irresignação do exequente. Cabimento. Agravados que confessaram a dívida da inicial e outros débitos perante o banco ao assinar o acordo, posteriormente homologado pelo Juízo a quo. Decisão homologatória constitui título executivo judicial e substitui o título extrajudicial que se pretendia executar originalmente. Inteligência do art. 515, II, do CPC. Possibilidade de executar o montante indicado no acordo, diante do incontroverso descumprimento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.